Tribunal: STF
Processo: HC 228286
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL: AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2023, por Pedro Roberto da Silva Castro Filho, em benefício de Rodrigo Alves de Araújo, apontando-se como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 822.838/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre penas somadas/unificadas de dezoito anos, sete meses e vinte e oito dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, violência doméstica, furto qualificado e outros, com término previsto para 3.9.2030 (fls. 15-19, doc. 2).



    3. Em 24.4.2023, o paciente teve seu pedido de livramento condicional indeferido pelo Juízo da Execução Penal pela ausência de atendimento do requisito subjetivo, consideradas as diversas faltas graves cometidas durante a execução da pena, sendo a última delas homologada em 4.4.2023 (fls. 12-13, doc. 2).



    Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 0026066-93.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, não conhecido pelo Relator, Desembargador Pedro Luís Sanson Corat. Consta na ementa da decisão monocrática:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PELO APENADO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT DE FORMA SUBSTITUTIVA E SIMULTÂNEA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO NA EXECUÇÃO). QUESTÃO QUE AINDA ESTÁ SENDO ANALISADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA ANÁLISE DO TEMA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A ANÁLISE DE OFÍCIO DA MATÉRIA NESTA VIA. ORDEM NÃO CONHECIDA”(fls. 9-10, doc. 2).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 822.838/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 15.5.2023, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:



    ”Este writ não merece ir adiante. Primeiro, ante o não esgotamento da instância antecedente, por meio da interposição do recurso cabível contra decisão monocrática de Desembargador Relator, não pode o Superior Tribunal de Justiça, subvertendo o sistema de organização judiciária, analisar diretamente questões não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância (RCD no HC n. 447.287/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/5/2018). Segundo, não vislumbro nenhuma ilegalidade nem na decisão proferida pelo Desembargador Substituto, nem na decisão da Magistrada de piso. (...)



    De outro, de acordo com os precedentes desta Casa, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo, não se aplicando limite temporal à análise desse pressuposto. Com efeito, segundo nossos julgados, deve ser analisado todo o período de execução, a fim de se averiguar o mérito do apenado, e a eventual circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo ou pela aplicação de sanção, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal. 



    Nesse sentido, entre inúmeros outros, confiram-se estes precedentes: HC n. 612.296/MG, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/10/2020; AgRg no HC n. 624.403/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 584.224/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 613.683/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; AgRg no HC n. 619.682/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; e HC n. 623.157/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/12/2020. 



    Terceiro, demandaria o reexame de matéria fático-probatória para se concluir que o paciente possui mérito subjetivo, pela assimilação à terapêutica penal, providência totalmente inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial 
(art. 210 do RISTJ). 



    Publique-se” (doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na concessão do livramento condicional, alegando que o “paciente cumpre os requisito objetivos e subjetivo, ou seja, atingiu o lapso em 21/01/2023 e possui bom comportamento”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer que seja concedida liminarmente a ordem de ofício para conceder o LIVRAMENTO CONDICIONAL AO PACIENTE, haja vista, preencher os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no ordenamento jurídico”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 822.838/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se comprova também constrangimento ilegal ou teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    9. Para indeferir o livramento condicional, o magistrado assentou a ausência do requisito subjetivo, evidenciado pelo histórico de diversas faltas graves praticadas pelo paciente no transcurso da execução da pena, sendo a última delas homologada recentemente, em 4.4.2023, conforme se verifica dos documentos juntados (fls. 15-19, doc. 2). 



    A adoção de entendimento diverso, para atestar o preenchimento do requisito subjetivo exigiria o reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.732-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, 
al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 214.815-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora